Tribunal: TJSP
Processo: 1013685-56.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória – Troca de amortecedores em veículo efetuada pela ré – Má prestação de serviços que implicou na reparação de danos materiais sofridos pelo autor - Ausência de prova de sofrimento a nível moral - Ônus probatório do autor neste tópico da pretensão inicial – Procedência parcial da ação mantida - Recurso improvido.